Tribunal: TJES
Processo: 5013737-50.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013737-50.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ADAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que reconheceu a invalidade da contratação de cartão de crédito consignado por erro substancial, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante alegou omissão quanto ao termo inicial e ao índice de correção monetária e dos juros de mora sobre os danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer o termo inicial e o índice aplicável à atualização dos valores devidos a título de danos materiais; (ii) definir o índice para a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão apontada pelo embargante quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de índices de correção monetária e juros de mora de ofício, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, portanto, matéria de ordem pública.

5. Reconhecida a responsabilidade extracontratual, os danos materiais devem ser atualizados com base na taxa SELIC desde a data de cada desconto indevido, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 43 e 54 do STJ.

6. Os danos morais, por também derivarem de responsabilidade extracontratual, devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, desde a data do evento danoso (data da contratação reconhecida como inválida), vedada a cumulação com outros índices de correção monetária, nos termos da jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade por descontos indevidos em razão de contratação inválida de cartão de crédito consignado configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual. 2. A atualização de valores devidos a título de danos materiais deve observar a incidência da taxa SELIC a partir da data de cada desconto indevido, vedada a cumulação com outros índices. 3. A indenização por danos morais deve ser corrigida pela taxa SELIC desde a data da contratação considerada inválida, sem cumulação com outros índices de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 405; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.05.2021; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJES, Apelação Cível nº 5004504-29.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000508-77.2022.8.08.0069, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos
pelo
BANCO BMG SA

contra o acórdão de ID 8947211, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
PAULO ADÃO
, para:
1)
reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial;
2)
determinar que os valores indevidamente descontados sejam restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples e, a partir desta data, devem ser restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ);
3)
condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Em suas razões recursais (ID 9068178), o embargante alega, em síntese:
(
I
)
omissão quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor fixado a título de dano material;
(II)
no tocante à indenização por dano moral, sustenta que o dever de indenizar somente se consolida com a decisão judicial, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir
da data do arbitramento.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que: (i) os juros de mora sobre os danos materiais passem a incidir a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e do artigo 405 do Código Civil; e (ii) quanto ao dano moral, sejam fixados juros de mora a partir da decisão que
arbitrou
a indenização.

A parte embargada, embora regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 13123524).

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O caso discutido refere-se à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja validade foi questionada pelo consumidor sob alegação de ausência de consentimento e falha no dever de informação. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da contratação, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
acórdão embargado
estabeleceu que a indenização por dano moral deveria ser atualizada monetariamente a partir do arbitramento, com juros de mora a partir da citação,
porém
não especificou o índice a ser aplicado. Quanto ao dano material, determinou-se a apuração dos valores em sede de liquidação, sem, contudo, indicar os critérios de atualização.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão,
observa-se
que
o recurso
deve ser parcialmente acolhido,
apenas para
esclarecer os critérios
e os índices
de atualização dos danos morais e materiais
.

Ressalta-se que,
segundo a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
“
os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in

pejus
”. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

Assim, no
que se refere à
restituição dos valores indevidamente descontados (dano material)
,
considerando que foi reconhecida a
invalidade da contratação, trata-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, circunstância que impõe a aplicação da Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Ademais, a jurisprudência do
TJES
tem adotado a aplicação da taxa SELIC como índice único, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices. Veja-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA EXTRACONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. A PARTIR DA DATA DE CADA DESCONTO.
DANO MORAL. TAXA SELIC. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. VEDADA CUMULAÇÃO POR ÍNDICE PRÓPRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Declarada a inexistência da relação jurídica, a modulação dos juros e da correção monetária deve considerar a natureza extracontratual;
2. Sobre o valor das parcelas a serem restituídas, deve ser aplicada a Taxa Selic a partir do desembolso de cada parcela (efetivo prejuízo), vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária
. Sobre o dano moral, também deverá incidir exclusivamente a taxa Selic a partir do evento danoso, considerando para este fim a data do primeiro desconto indevido, até a data do efetivo pagamento da indenização; 3. Embargos acolhidos. Vitória, 10 de junho de 2024. RELATORA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000508-77.2022.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – COBRANÇAS INDEVIDAS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1.Em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo que o descumprimento desse dever acarreta a nulidade da contratação. 2. Demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado sobre os termos e condições do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a ausência de consentimento expresso e esclarecido quanto à contratação, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos firmados sem a sua anuência. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. O dano moral é configurado no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentício, por implicar angústia e constrangimento ao consumidor, afetando diretamente seus direitos de personalidade e disponibilidade patrimonial. Quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantido. 5. Consectários de atualização da condenação corrigidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Quanto a condenação ao pagamento de dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54, STJ), com base na taxa selic, a qual já irá englobar a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidente desde o arbitramento (Súmula n. 362, STJ).

No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/desembolsos (súmulas 43 e 54 STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC. Precedentes.
6. Apelação desprovida. Sentença corrigida de ofício quanto aos consectários de atualização da condenação. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004504-29.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/10/2024)

Da mesma forma,
quanto à indenização por danos morais
, reconhecida a natureza extracontratual da responsabilidade civil, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, ou seja, a partir da contratação considerada
ilegítima
. Aplica-se, igualmente, a taxa SELIC, sem possibilidade de cumulação com outros índices, evitando-se o bis in idem.
A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIMENTO do recurso adesivo POR DESERÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EX OFFICIO PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação cível interpostos por BANCO PAN S.A. e ALCIMAR CAETANO contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado fraudulento e condenou o banco a restituir os valores indevidamente descontados, com devolução em dobro a partir de março de 2021, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença ainda autorizou a cobrança de valores eventualmente depositados, desde que comprovados pelo banco, e fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da apelação adesiva interposta por Alcimar Caetano; (ii) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (iii) definir os critérios para a repetição do indébito e a indenização por danos morais; (iii) determinar a incidência de juros e correção monetária; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação adesiva interposta por Alcimar Caetano não é conhecida por deserção, uma vez que o recorrente não comprovou sua hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça e não recolheu o preparo recursal no prazo legal. 4. Configura-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e Súmulas 297 e 479 do STJ. 5. A perícia grafotécnica atesta a falsidade das assinaturas, afastando a autenticidade do contrato e comprovando fraude. Não havendo relação jurídica válida, impõe-se a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados. 6. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas para valores cobrados após março de 2021, conforme entendimento do STJ em EREsp 1.413.542/RS, que modulou os efeitos da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Os danos morais são caracterizados pela redução indevida de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, causando abalo que excede o mero dissabor. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Tendo em vista a comprovação de fraude na contratação, considerando que a parte autora não possuía qualquer vínculo contratual com o banco apelante, caracteriza-se a responsabilidade extracontratual. Assim, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso (efetivo prejuízo), nos termos das Súmulas 54 e 43 do STJ, sendo aplicável a taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação cível interposto pelo BANCO PAN S.A. desprovido. Apelação adesiva de ALCIMAR CAETANO não conhecida por deserção. Alteração parcial da sentença, ex officio, para adequar a incidência de juros e correção monetária.
(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0014475-02.2018.8.08.0011 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 13/03/2025)

Portanto, os valores a serem apurados em liquidação de sentença
(danos materiais)
deverão ser atualizados a partir da data de cada desconto indevido, exclusivamente com base na taxa SELIC, sendo vedada a aplicação cumulativa de índice
autônomo de correção monetária
. Do mesmo modo, em relação ao dano moral, os juros moratórios incidirão a partir da data da contratação reconhecida como
inválida
, também pela taxa SELIC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para determinar que:
1)
e
m relação aos danos materiais (restituição dos valores descontados indevidamente), seja aplicada a taxa SELIC a partir da data de cada desconto, vedada a cumulação com correção monetária;
2)

Quanto à indenização por danos morais, deve ser adotada a taxa SELIC desde a data da contratação reconhecida como
inválida
, também vedada a cumulação com outro índice de correção.

Assim, o dispositivo do voto condutor do acórdão embargado (ID 8947211) passa a ter a seguinte redação:

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para:

1 – reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo ser apurado, em sede de liquidação de sentença os descontos indevidos, atualizados por meio de aplicação da
taxa SELIC a partir da data de cada desconto, vedada a cumulação com correção monetária.

2 – determinar que os valores indevidamente descontados sejam restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples e, a partir desta data, devem ser restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ).

3 – condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-se
a taxa SELIC desde a data da contratação reconhecida como
inválida
, também vedada a cumulação com outro índice de correção
monetária.

4 – inverter os ônus sucumbenciais, para condenar o Banco/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, c
onsideram-se
prequestionados os temas suscitados pelos recorrentes, ressaltando ser desnecessária a indicação numérica dos dispositivos de lei, bastando a manifestação expressa do Tribunal acerca da matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

com efeitos infringentes, para determinar que:
1)
e
m relação aos danos materiais (restituição dos valores descontados indevidamente), seja aplicada a taxa SELIC a partir da data de cada desconto, vedada a cumulação com correção monetária;
2)

Quanto à indenização por danos morais, deve ser adotada a taxa SELIC desde a data da contratação reconhecida como
inválida
, também vedada a cumulação com outro índice de correção.

Assim, o dispositivo do voto condutor do acórdão embargado (ID 8947211) passa a ter a seguinte redação:

"Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para:

1 – reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo ser apurado, em sede de liquidação de sentença os descontos indevidos, atualizados por meio de aplicação da
taxa SELIC a partir da data de cada desconto, vedada a cumulação com correção monetária.

2 – determinar que os valores indevidamente descontados sejam restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples e, a partir desta data, devem ser restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ).

3 – condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-se
a taxa SELIC desde a data da contratação reconhecida como
inválida
, também vedada a cumulação com outro índice de correção
monetária.

4 – inverter os ônus sucumbenciais, para condenar o Banco/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação."